Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Há de se diferenciar a ausência de fundamentação, apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, da fundamentação sucinta, conduta escorreita e capaz de preencher as exigências constitucionais.
2. Da leitura da decisão atacada, verifica-se que, embora ela seja concisa, não há falar em ausência de fundamentação. A decisão esclarece suficientemente o motivo do indeferimento do pedido defensivo ao apontar que a agravante ainda não atingiu o requisito objetivo (resgate de certa quantidade de pena) da progressão de regime de pena. Preliminar rejeitada.
3. A classificação do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre da própria Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII) e do artigo 2o da Lei n.o 8.072/1990. Assim, o crime de tráfico de drogas se encontra abrangido pela previsão dos incisos V a VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, os quais fazem menção expressa aos crimes equiparados a hediondos.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de progressão de regime à apenada, diante do não cumprimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena que lhe foi imposta pela prática de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.